Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-74.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-74.2019.8.14.0050

APELANTE: DANIELA SALGADO LOPES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDIVIDUAL PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0050. LIMITAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE A SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão que deu provimento à apelação para cassar a sentença de indeferimento da petição inicial em ação individual de servidora do magistério para cobrança do piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) a possibilidade de coexistência de ação individual e ação coletiva para reconhecimento do mesmo direito; (ii) a aplicabilidade do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050 aos servidores municipais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de ação individual para cobrança de verbas salariais é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF. A coexistência de ação coletiva e individual é permitida, não havendo litispendência entre elas.

4.

O IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050, que tramita no TJPA e versa sobre a aplicação do piso salarial do magistério estadual, não se estende aos servidores municipais, que possuem autonomia administrativa e orçamentária, conforme os arts. 18 e 30 da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

"Tese de julgamento: 1. A existência de ação coletiva não impede a propositura de ação individual para defesa de interesses de categoria; 2. A decisão proferida em IRDR envolvendo servidores estaduais não possui efeito vinculante para servidores municipais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0000934-74.2019.8.14.0050.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, contra decisão monocrática de ID. 19177409, que
deu provimento à Apelação Cível
movida por
DANIELA SALGADO LOPES
em face do ente municipal.

Em síntese, narra a inicial que a autora é servidora pública municipal, exercendo a função de professora, e reclama o pagamento de verbas salariais pretéritas, conforme disposição da Lei n° 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição constitucional.

Em apreciação de mérito, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, por considerar que embora haja sindicato da categoria, a autora, assim como outros mais de 193 (cento e noventa e três) demandantes optaram por mover ações individuais com a mesma causa de pedir e pedido.

Face a sentença, a autora interpôs Apelação Cível, a qual foi provida
para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial sob o fundamento de que
a existência de ação coletiva não gera impedimento ao ajuizamento de ação individual pela parte interessada.

Irresignado o Município de Santana do Araguaia interpôs o presente Agravo Interno, visando a reconsideração da decisão.

o Município sustenta que o feito deveria ser sobrestado em virtude do IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050, o qual tramita no Tribunal de Justiça do Pará e discute a aplicabilidade do piso salarial do magistério.

Alega, também, abuso do direito de ação ao ajuizar demandas idênticas em lote (Sham Litigation), com peças genéricas e falta de individualização e detalhamento documental.

Não foram apresentadas Contrarrazões ao recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo Interno e passo a análise.

Inicialmente, destaco que quanto ao alegado abuso do direito de ação pela parte autora, ao ajuizar múltiplas demandas individuais semelhantes, destaco que o direito de ação é assegurado constitucionalmente pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A interposição de ações individuais por servidores municipais, ainda que com demandas análogas, visa resguardar direitos trabalhistas próprios e não pode, por si só, ser caracterizada como litigância abusiva.

O conceito de "Sham Litigation" (ou litigância predatória) aplica-se apenas quando há claro intuito de sobrecarregar o Judiciário de maneira desproporcional e sem fundamento legítimo, o que não é o caso dos autos. Aqui, a parte autora busca a efetivação de direitos salariais previstos em lei federal, com documentos que comprovam sua condição de servidora do magistério, estando a documentação anexada apta a sustentar, ao menos preliminarmente, a plausibilidade do direito alegado.

O fato de os pedidos se assemelharem não configura litigância predatória, e a individualização dos casos poderá ser sanada durante o trâmite processual, com a devida instrução probatória.

A jurisprudência do STJ reconhece que o exercício do direito de ação deve ser protegido, salvo quando comprovadamente utilizado de forma abusiva, com evidente má-fé, o que não se verifica na presente demanda.

Não obstante, o sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018).

(STJ - REsp: 1766553 SC 2018/0240222-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.833.216/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021)

Portanto, em que pese a existência de ação coletiva, não há qualquer impedimento ao ajuizamento de ação individual pela parte interessada, não havendo que falar em abuso do direito de ação.

Outrossim, Município agravante solicita o sobrestamento do processo sob a justificativa de que o IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050 estaria em trâmite no Tribunal de Justiça do Pará para uniformizar o entendimento sobre a base de cálculo do piso salarial dos professores, especificamente se deve incluir ou não gratificações.

Contudo, cumpre esclarecer que o IRDR nº 0803895-37.2021.8.14.0050, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi instaurado com o objetivo de estabelecer tese jurídica vinculante sobre a interpretação do piso salarial do magistério especificamente para servidores do Estado do Pará. A matéria tratada no incidente refere-se à aplicabilidade da Lei nº 11.738/08 no âmbito estadual, particularmente sobre se o piso salarial refere-se ao vencimento-base dos professores ou ao vencimento acrescido de adicionais e gratificações.

O mencionado IRDR não alcança os servidores municipais, como a parte autora deste processo, uma vez que o piso salarial nacional para o magistério é regulado de forma independente por cada ente federativo (União, Estados e Municípios), em respeito à autonomia administrativa e orçamentária dos municípios, conforme assegurado pela Constituição Federal no art. 18 e no art. 30, incisos I e II.

A autonomia dos municípios para organizar seus regimes jurídicos, incluindo a política salarial de seus servidores, é princípio consagrado na Constituição Federal nos arts. 18 e 30, inciso I, que asseguram aos entes federados independência administrativa, especialmente no que se refere à estruturação e regulamentação dos cargos e remuneração dos profissionais de educação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os IRDRs possuem efeito vinculante restrito ao âmbito do ente ou da matéria específica para a qual foram admitidos, não se estendendo automaticamente a outros entes federativos com autonomia administrativa e orçamentária

Portanto, o sobrestamento deste feito com base no IRDR mencionado não se justifica, pois a solução da controvérsia do piso salarial do magistério no âmbito estadual não afeta diretamente a questão aqui tratada, relativa aos servidores municipais, que possuem regime jurídico próprio e estão sujeitos às regulamentações estabelecidas pelo município.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/12/2024